Tribunal: TJES
Processo: 0018482-32.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA.
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÕES POR DEPÓSITO DE ENTULHO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PRIMEIRO PROCEDIMENTO INSTAURADO. VIOLAÇÃO
AO ART. 15 DA LEI MUNICIPAL N.º 5.086/2000. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NO SEGUNDO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROVA CONSIDERADA DISPENSÁVEL DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO JÁ EXISTENTE
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No que atine ao Procedimento Administrativo n.º 6796388/2015, a decisão se mostra em consonância com o disposto no art. 15, § 2º, do Código de Limpeza Pública do Município de Vitória – Lei Municipal n.º 5.086/2000, que prevê a intimação por edital apenas após frustrada a tentativa de notificação pessoal, presencialmente ou mediante envio de carta com aviso de recebimento.

2.
Também se constata a exatidão da sentença no que se refere ao Procedimento Administrativo n.º 5694173/2016, pois não se verifica violação ao devido processo legal pelo simples fato de ter ocorrido o indeferimento de prova testemunhal.

3.
O próprio Código de Limpeza Urbana é claro, em seu art. 17, ao prever que as infrações poderão ser comprovadas mediante a indicação de provas documentais
ou
de testemunho, de modo que, a critério do julgador, desde que devidamente fundamentado, é possível indeferir a produção de outras provas se já convencida a autoridade da suficiência dos elementos que instruem os autos.

4.
Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018482-32.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

PARTE RE: COORD DE FISCAL DA SEC DE MEIO AMBIENTE E SERV URBANOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÕES POR DEPÓSITO DE ENTULHO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PRIMEIRO PROCEDIMENTO INSTAURADO. VIOLAÇÃO
AO ART. 15 DA LEI MUNICIPAL N.º 5.086/2000. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NO SEGUNDO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROVA CONSIDERADA DISPENSÁVEL DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO JÁ EXISTENTE
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No que atine ao Procedimento Administrativo n.º 6796388/2015, a decisão se mostra em consonância com o disposto no art. 15, § 2º, do Código de Limpeza Pública do Município de Vitória – Lei Municipal n.º 5.086/2000, que prevê a intimação por edital apenas após frustrada a tentativa de notificação pessoal, presencialmente ou mediante envio de carta com aviso de recebimento.

2.
Também se constata a exatidão da sentença no que se refere ao Procedimento Administrativo n.º 5694173/2016, pois não se verifica violação ao devido processo legal pelo simples fato de ter ocorrido o indeferimento de prova testemunhal.

3.
O próprio Código de Limpeza Urbana é claro, em seu art. 17, ao prever que as infrações poderão ser comprovadas mediante a indicação de provas documentais ou de testemunho, de modo que, a critério do julgador, desde que por decisão devidamente fundamentada, tal como ocorreu na hipótese, é possível indeferir a produção de outras provas se já convencida a autoridade da suficiência dos elementos que instruem os autos.

4.
Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001377-45.2022.8.08.0035

IMPETRANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

AUT. COATORA: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença de fls. 143/145, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
contra supostos atos coatores praticados pelo
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DE VITÓRIA
no bojo dos procedimentos administrativos n.º 6796388/2015 (notificação por edital supostamente sem esgotar as tentativas de notificação pessoal) e 950043/2016 (indeferimento de produção de prova testemunhal).

Conforme se depreende da petição inicial, a impetrante afirma que em 01.09.2015 foi lavrado o Auto de Infração n.º 950166/2015 decorrente de suposto depósito de entulhos em via pública, resultando na instauração do procedimento administrativo n.º 6796388/2015.

Afirma que no decorrer do referido procedimento foi realizada a sua notificação por edital sem prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que violaria o art. 15, § 2º, da Lei 5.086/2000.

Sustenta, ainda, que posteriormente foi notificada regularmente no âmbito do procedimento administrativo n.º 950043/2016, supostamente, por reincidência no descarte de entulho em via pública, e que teria ocorrido violação ao devido processo legal pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

O Município de Vitória apresentou informações, no bojo das quais defende que a intimação via Edital foi realizada legalmente, pois encontra amparo na legislação pertinente. Ademais, defendeu que, diante da autuação em flagrante e das fotografias existentes, seria desnecessária a oitiva de testemunhas. Por esta razão, advogou pela inexistência de ferimento ao devido processo legal administrativo, pugnando pela denegação da segurança.

O d. magistrado, ao conceder parcialmente a segurança, considerou que, em relação ao Auto de Infração n.º 950166/2015 e ao respectivo Procedimento Administrativo n.º 6796388/2015, houve mácula no procedimento, pois não fora demonstrado pelo Município a prévia tentativa de notificação pessoal da impetrante, eis que o aviso de recebimento de fl. 44 não está preenchido, sendo impossível identificar se houve ou não a notificação da empresa impetrante.

No que tange ao Auto de Infração n.º 950043/2016, que deu ensejo ao Procedimento Administrativo n.º 5694173/2016, o d. julgador singular entendeu inexistente mácula ao devido processo legal, porquanto a autoridade administrativa poderia, fundamentadamente, rejeitar a produção de determinada prova se convencida de que já há elementos suficientes para balizar a decisão.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, verifica-se ser o caso confirmação da sentença ora reexaminada.

Isso porque, no que atine ao Procedimento Administrativo n.º 6796388/2015, a decisão se mostra em consonância com o disposto no art. 15, § 2º, do Código de Limpeza Pública do Município de Vitória – Lei Municipal n.º 5.086/2000, que prevê a intimação por edital apenas após frustrada a tentativa de notificação pessoal, presencialmente ou mediante envio de carta com aviso de recebimento.

Neste caso, como não há, no procedimento administrativo, comprovação de que tenha ocorrido tentativa válida de notificação prévia da impetrante, mostra-se adequada a conclusão no sentido de que o procedimento administrativo padeceu de ilegalidade por ausência de notificação válida.

Também se constata a exatidão da sentença no que se refere ao Procedimento Administrativo n.º 5694173/2016, pois não se verifica violação ao devido processo legal pelo simples fato de ter ocorrido o indeferimento de prova testemunhal.

Do conteúdo da decisão, infere-se que, de maneira sucintamente fundamentada, a Autoridade Administrativa considerou dispensável a produção de outras provas, diante dos elementos já constantes nos autos do Procedimento, que seriam suficientes para constatar a ocorrência da infração administrativa.

O próprio Código de Limpeza Urbana é claro, em seu art. 17, ao prever que as infrações poderão ser comprovadas mediante a indicação de provas documentais
ou
de testemunho, de modo que, a critério do julgador, desde que devidamente fundamentado, é possível indeferir a produção de outras provas se já convencida a autoridade da suficiência dos elementos que instruem os autos. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVAS JULGADAS IRRELEVANTES. PRERROGATIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE.
1. Indeferimento de pedido de produção de provas consideradas impertinentes, meramente protelatórias, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos em processo administrativo disciplinar pelo presidente da comissão processante que não configura cerceamento do direito de defesa
. Inteligência do art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112. Precedentes do STF. 2. Apelação desprovida. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0019146-50.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 29/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO da presente Remessa Necessária,
confirmando a sentença devolvida
ex officio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da Remessa Necessária e confirmar a sentença.